Tribunal: TJSP
Processo: 2376139-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça ao corréu.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se o agravante possui direito à gratuidade de justiça, considerando sua situação financeira e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça ao corréu.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se o agravante possui direito à gratuidade de justiça, considerando sua situação financeira e os critérios legais aplicáveis.
III. Razões de Decidir
3. A concessão de gratuidade de justiça não exige estado de penúria, mas comprovação de que os rendimentos estão comprometidos a ponto de prejudicar o sustento próprio ou familiar. 4. No caso, embora o agravante alegue ausência de renda e endividamento, os documentos indicam patrimônio relevante, contas bancárias não detalhadas e participação societária em empresa médica, sem comprovação da inexistência de rendimentos. 5. Hipossuficiência não comprovada.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada diante de elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte. 2. A gratuidade de justiça é indevida quando o requerente possui rendimentos não compatíveis com a situação de penúria.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 99, § 3o; art. 1.019; art. 932